Tribunal: STF
Processo: HC 263867
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Antonio Francisco da Anunciação Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.022.652/SE (doc. 3, pp. 1372-1377).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de à pena de 27 (vinte e sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º [homicídio qualificado], incisos II e IV, do Código Penal” (doc. 2, p. 238).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao se apegar ao formalismo para não conhecer da impetração, acabou por perpetuar essa coação ilegal. Portanto, o conhecimento do presente habeas corpus por esta Suprema Corte não representa uma quebra do sistema, mas sim o exercício de sua precípua função de guardiã da Constituição e dos direitos fundamentais, atuando como última trincheira do cidadão contra uma decisão judicial manifestamente inconstitucional.



    [...]



    Ainda que se argumente com a santidade da coisa julgada, é cediço que nem mesmo o trânsito em julgado pode convalidar nulidades absolutas que violem garantias constitucionais. A coisa julgada, em um Estado Democrático de Direito, não é um fim em si mesma, mas um instrumento de pacificação social que pressupõe a validade do processo que a originou. Quando o processo é fundamentalmente viciado, a decisão dele decorrente nasce morta, não possuindo aptidão para gerar os efeitos da coisa julgada material.



    Esta Suprema Corte, em inúmeros precedentes, tem admitido, em caráter excepcionalíssimo, a utilização do habeas corpus para desconstituir condenações transitadas em julgado quando fundadas em prova ilícita ou proferidas em processos com nulidades absolutas. A situação do Paciente se enquadra nessa excepcionalidade.



    [...]



    A. Da Violação ao Devido Processo Legal Substancial e à Paridade de Armas: A Metódica Desqualificação da Prova Defensiva



    O princípio do devido processo legal, em sua dimensão substancial, exige que o processo seja justo, equitativo e que as partes disponham de paridade de armas na produção e valoração das provas. No julgamento do Paciente, tais garantias foram frontalmente violadas pela estratégia acusatória de desqualificar as testemunhas de defesa não pelo conteúdo de seus depoimentos, mas pela execração pública de seus antecedentes criminais.



    A acusação, ao invés de rebater a informação crucial trazida pelas testemunhas – a de que a vítima possuía um comportamento agressivo, ameaçador e perigoso, o que seria vital para a análise do dolo do Paciente e da tese de que pretendia apenas “assustá-lo” –, optou por um atalho ilegítimo: desmoralizá-las perante o Conselho de Sentença. A exposição de que uma testemunha fora condenada por “assalto”, a outra por “tráfico de drogas”, e a menção a uma prisão pretérita de outra, foi uma tática deliberada para implantar nos jurados leigos a premissa falaciosa de que “criminosos não falam a verdade”.



    Tal conduta subverte a lógica do sistema processual penal. O valor de um depoimento reside em sua coerência interna e externa, em sua verossimilhança com os demais elementos de prova, e não no passado de quem o presta. O Código de Processo Penal, no artigo 202, estabelece que “toda pessoa poderá ser testemunha”, não impondo como requisito a ausência de antecedentes. A exploração de antecedentes deve se dar de forma contextualizada e não como único e principal argumento para invalidar uma prova. No caso, a acusação utilizou o passado das testemunhas como uma cortina de fumaça para impedir que os jurados analisassem o ponto central de seus relatos: o perfil da vítima, que poderia levar a uma conclusão diversa sobre a intenção do Paciente, quiçá até mesmo para uma desclassificação da conduta.



    Essa estratégia criou um desequilíbrio atroz. A acusação pôde apresentar sua narrativa sem que a contraprova defensiva, baseada em testemunhos oculares do cotidiano da vítima, fosse efetivamente apreciada em seu mérito. Aniquilou-se a prova da defesa não por meio de argumentos, mas por meio de preconceito, o que ofende a paridade de armas e o direito a um julgamento justo.



    B. Do Uso de Prova Impertinente e Contaminadora: A Exibição das Imagens Pessoais do Corréu



    Outra nulidade flagrante reside na utilização, em plenário, de imagens extraídas do aparelho celular do corréu Aylon, que, naquele momento, já era alvo de pedido de absolvição pelo próprio Ministério Público. A exibição de fotografias de Aylon em festas, com motocicletas, e de supostas armas e drogas, não possuía qualquer pertinência para comprovar a participação do Paciente, Antônio Francisco, no homicídio.



    O objetivo de tal manobra foi puramente retórico e contaminador: criar na mente dos jurados uma “atmosfera de criminalidade” em torno da família do Paciente. A mensagem subliminar era clara: ainda que Aylon não tivesse participação direta neste crime específico (conforme pleiteava a própria acusação), ele e, por extensão, seu irmão, o Paciente, pertenciam a um “mundo” de desregramento e ilegalidade. Essa técnica de “culpa por associação” é vedada em um processo penal que se pretenda civilizado e que se paute pelo princípio da personalidade da pena.



    O artigo 478 do Código de Processo Penal, embora trate de hipóteses específicas, revela a preocupação do legislador em evitar que elementos extrínsecos ao fato influenciem indevidamente os jurados. A exibição de imagens da vida privada de um corréu, sobre quem já não pesava um pedido de condenação pela acusação, para influenciar o julgamento do outro, configura-se como uma manobra análoga, que visa obter a condenação não pela prova do fato, mas pela criação de um preconceito contra o acusado. Trata-se de prova impertinente, utilizada de forma ilícita para contaminar o ânimo dos julgadores leigos, gerando nulidade absoluta.



    C. Da Nulidade Absoluta por Violação da Função de Garantia do Juiz Presidente (Art. 497 do CPP)



    A mais grave de todas as nulidades, que serve de pilar para todas as demais, é a omissão do Juiz Presidente em exercer seu poder-dever de fiscalização. O artigo 497 do Código de Processo Penal é claro ao elencar as atribuições do magistrado que preside a sessão do Júri, dentre as quais se destacam “dirigir os debates”, “manter a ordem” e “resolver as questões de direito suscitadas no curso do julgamento”.



    A declaração do magistrado, de que “não se meteria em nada que defesa ou acusação dissessem”, representa uma renúncia expressa e inaceitável a essa função de garantia. O Juiz Presidente não é um mero mediador passivo; ele é o garante da legalidade do procedimento e da proteção dos direitos fundamentais dos acusados. Ao se omitir, ele permitiu que os excessos da acusação se consumassem sem qualquer freio, que a prova defensiva fosse aniquilada por ataques ad hominem, e que provas impertinentes fossem exibidas para contaminar o julgamento.



    Essa omissão fulmina de nulidade todo o julgamento. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é um princípio constitucional, mas ela não é absoluta e não existe no vácuo. Ela pressupõe que o veredicto seja o resultado de um procedimento hígido, legal e justo. Um julgamento conduzido à margem da lei, sem a fiscalização do juiz togado, não pode gerar uma decisão soberana válida. A soberania não pode servir de pretexto para convalidar um veredicto obtido por meios ilícitos e em um ambiente processual contaminado. A ausência do exercício da jurisdição de garantia pelo Juiz Presidente equivale à ausência da própria jurisdição, gerando nulidade absoluta e insanável, que deve ser reconhecida por esta Suprema Corte. (doc. 1, pp. 7-10).  



    Ao final, requer:  



    a) Seja deferida a medida liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender imediatamente os efeitos da condenação proferida em desfavor do Paciente, ANTÔNIO FRANCISCO DA ANUNCIAÇÃO OLIVEIRA, nos autos da Ação Penal nº 0047458-08.2021.8.25.0001, determinando-se a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento final do presente writ;



    b) Sejam solicitadas, caso se entenda necessário, as pertinentes informações às autoridades coatoras, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, bem como ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE;



    c) Seja dada vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República para a emissão de seu parecer;



    d) Ao final, no mérito, seja CONHECIDO o presente Habeas Corpus, superando-se os óbices formais, e CONCEDIDA A ORDEM para, reconhecendo as nulidades absolutas aqui demonstradas, declarar a NULIDADE ABSOLUTA da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, realizada nos dias 17 e 18 de setembro de 2024, e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a r. sentença condenatória e o v. acórdão que a confirmou;



    e) Como consequência da anulação, seja determinado que o Paciente seja submetido a um NOVO JULGAMENTO pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aracaju/SE, o qual deverá ser conduzido em estrita observância das garantias constitucionais e legais, coibindo-se as práticas abusivas e manipuladoras que viciaram o julgamento anterior, assegurando-se, assim, um julgamento justo e imparcial. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, em razão de sua inadmissibilidade como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, e pela ausência de flagrante ilegalidade. 2. Nas razões do agravo regimental, o agravante reiterou as alegações iniciais, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 5. O agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. 6. A decisão monocrática foi mantida, pois não há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. É inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ. (doc. 3, p. 1372 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro que também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. A paciente “[...] foi [...] condenada pelo Tribunal do Júri, sob a presidência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã, na ação penal n. 1501699-83.2020.8.26.0637, à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 121, § 2º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena e a consequente alteração do regime inicial fixado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 255.960 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator